Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-20.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1001822-20.2017.811.0037
RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 31774984):
“AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRÁTICA QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE – FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO – CONSECTÁRIOS DA INADIMPLÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - Dada à exorbitância do valor atualizado da causa e, considerando que o mandato outorgado ao advogado foi revogado como o processo ainda em curso, deve-se observar o critério da razoabilidade na fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
2 – Necessária a complementação da decisão recorrida para determinar a correção pelo INPC a partir do arbitramento e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (TJMT – Apelação Civil no 1001822-20.2017.811.0037, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (acórdão proferido ID. 41503970).
O Recorrente alega violação ao artigo 8o, 85 §2o, 489 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e ao artigo 22 §2o da Lei 8.906/1994, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais, sustentando que não foram fixados dentro do patamar estabelecido pelo dispositivo legal, pois arbitrado em menos de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Afirma que “que o valor dos honorários foi fixado de forma insignificante, ou seja, menos de 1% (um por cento) sobre o valor econômico da questão que é de R$5.571.394,34 (Cinco milhões quinhentos e setenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). ”
Recurso tempestivo (ID. 44687476).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 47952458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Trata-se de Recurso Especial em que a Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração os critérios objetivos do artigo 85, § 2.o, do CPC, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Afirma o Recorrente, que o valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivale a 0,35% do valor atualizado da causa, no importe de R$ 5.571.394,34 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), configurando montante irrisório, razão pela qual pugna pela reforma do acórdão guerreado.
Com efeito, constou do aresto recorrido que:
“Dada à exorbitância do valor atualizado da causa e, considerando que o mandato outorgado ao Agravante foi revogado como o processo ainda em curso, deve-se observar o critério da razoabilidade na fixação da verba honorária, tal como ficou decidido na decisão recorrida, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
Nessa perspectiva, conforme transcrito alhures, o Agravante patrocinou a causa a partir de 08/10/2002, quando da distribuição da Ação Execução n.o 93/2002 em face da empresa Crespani e Suculotti Ltda., até a rescisão unilateral em 08/03/2013, ou seja, por quase 11 (seis) anos, praticando todos os atos necessários ao andamento do processo sob sua responsabilidade, de maneira que o valor dos honorários deve corresponder aos serviços efetivamente prestados.
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação (inexigibilidade parcial de débito bancário) e o valor econômico, que foi de R$ 283.327,72 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), além do tempo despendido pelo advogado no seu mister, que foram de 11 (onze) anos, o zelo na defesa da instituição financeira-cliente, o local da prestação dos serviços que foi a Comarca de Primavera do Leste, além de outros aspectos inerentes à relação processual, conclui ser plausível manter os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Insta salientar que o valor devido pelo Agravado deve ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 8o e 85 §2o, ambos do Código de Processo Civil e ao artigo 22 §2o da Lei 8.906/1994, o Recorrente pretende que os honorários sucumbenciais devem ser fixados dentro dos percentuais fixados pela legislação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII